Tribunal: TJPA
Processo: 0024413-13.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024413-13.2019.8.14.0401

APELANTE: FERNANDA LARISSA SOUSA SALDANHA, BRENO LOPES RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva restaram comprovados nos autos, especialmente pelo depoimento judicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo.
Precedentes do STJ.
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que é desfavorável a ambos os apelantes o vetor
culpabilidade. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BRENO LOPES RAMOS e FERNANDA LARISSA SOUSA SALDANHA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e § 2º - A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 65 (sessenta e cinco) dias de reclusão e 143 (cento e quarenta e três) dias-multa
,
sendo ambas as penas corporais em regime semiaberto e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas
razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja revista a reprimenda-base, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
FERNANDA LARISSA SOUSA SALDANHA E BRENO LOPES RAMOS
, narra a denúncia
(ID 5536761)
em síntese, que:

"Consta que na referida data os ofendidos estavam na Rua da Pratinha, nesta cidade, quando foram abordados pelos denunciados, que chegaram no local em uma motocicleta vermelha pilotada por
Fernanda
, enquanto
Breno
vinha na garupa, portando uma arma de fogo.

No decorrer da empreitada criminosa, os increpados subtraíram os aparelhos celulares de Jhonata e Kezia, respectivamente um Samsung J4 preto e um LG cinza.

Ocorre que os policiais militares foram informados do assalto via CIOP, com a descrição dos autores do fato. Em diligências, encontraram os denunciados trafegando na citada motocicleta vermelha e realizaram a abordagem. Com os autores do fato, oi encontrado apenas o celular de Kezia, eis que o telefone de Jhonata acabou sendo entregue pelos denunciados a um comparsa de identidade desconhecida.

Encaminhados à autoridade policial, em interrogatório
Breno
e
Fernanda
confessaram a prática do crime, confirmando que o aparelho celular de Jhonata, bem como a arma de fogo utilizada na ação, foram levados por um comparsa não identificado.”

Após regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória dos apelantes, como acima relatado.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões,
a defesa postulou
pela reforma da sentença, alegando a necessidade de reparar a violação ao art. 381, III, do CPP, referente aos aspectos da materialidade e autoria delitiva, por haver vício na decisão por falta de fundamentação, contudo, sem razão
.

Isto porque, nos autos, verificam-se incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, mormente o depoimento da vítima, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Na sentença
a quo
prolatada, o juiz se manifestou a respeito da autoria e materialidade, restando suficientemente comprovadas dos réus, em observância ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“ ação dos denunciados BRENO LOPOES RAMOS E FERNANDA LARISSA SOUSA SALDANHA, o crime foi praticado com a abordagem das vítimas que, com grave ameaça caracterizada pelo uso de arma e concurso de agentes (...)

Todos os elementos do tipo penal constante do art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I, restaram demonstrados nesse processo, razão pela qual descabe razão à Defesa, devendo assim, prosperar a pretensão punitiva do estado.”

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
"
(...)

(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
BRENO LOPES RAMOS E FERNANDA LARISSA SOUSA SALDANHA,
pelo delito de roubo majorado.

2.

DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A defesa alega que houve violação ao art. 59, do Código Penal no que tange a dosimetria da pena, o que não merece prosperar, pelo que constata- se, o juízo
a quo
analisou as circunstâncias judiciais de forma personalizada, fundamentando-as de forma idônea, assim a

reprimenda
a quo
está de acordo com o previsto em lei.

Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante. Contudo,
identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo.

Nestes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.
”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, na
primeira fase
, constata-se que ele, dentre os vetores judiciais balizados no art. 59, considerou as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis
, e de forma justa e proporcional, fundamentou ambas, como se pode verificar:

“ (...) Réu: BRENO LOPES RAMOS

Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável,
eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de uma comparsa, fugindo do local com a res furtiva; (...) circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com uma comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que não receberam de volta na totalidade os bens roubados. (...)

Atento às circunstancias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena- base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).”

“ (...) Ré: FERANDAN LARISSA SOUSA SALDANHA

Quanto à culpabilidade da ré, sua conduta é altamente reprovável,
eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, fugindo do local com a res furtiva; (...) circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armada e com um comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que estas no pós crime sempre são danosas em todos os sentidos para as vítimas que não receberam na totalidade os bens roubados.

Atento às circunstancias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).”

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”), de modo que mantenho a pena-base fixada sem reparos.

Nesse trilho, as demais fases do processo dosimétrico estão razoáveis e proporcionais, aptas à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, mantendo-se
presentes as causas de aumento ora objurgadas, pelo que preservo inalteradas as penas finais de ambos os recorrentes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024